Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. NÃO ANALISADO. SENTENÇA CITRA PETITA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. INTIMAÇÃO NECESSÁRIA. ERRO IN PROCEDENDO. CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. No julgamento citra petita, o magistrado decide aquém do que foi pedido nos autos. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício.
2. Havendo omissão do Juízo em relação ao pedido de desistência parcial com relação a um dos réus, a análise da questão pelo Tribunal só é possível se o processo estiver em condições de julgamento.
3. Verificada a necessidade de intimação e manifestação prévia da parte ré, é inaplicável a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.